Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-19.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade de transferência do veículo é do adquirente, no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade com o art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o antigo proprietário deve comunicar ao órgão administrativo a transferência do veículo, sob pena de responsabilização solidária.
3. Controvertidos os fatos por meio da apresentação de contestação por negativa geral, faculdade legal atribuída à Defensoria Pública, na função da Curadoria Especial, cabe ao credor, dentro do seu ônus probatório, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em análise.
4. Inexiste prova que demonstre a efetiva negociação com a ré, tampouco indícios mínimos de que a venda do veículo tenha sido realizada em seu favor, o que inviabiliza o reconhecimento da alegada transferência da propriedade.
5. Recurso conhecido e não provido.